Tribunal: TJDFT
Processo: 0755074-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Ainda que improvável a localização de bens na residência do devedor que possam ser penhorados nos termos da lei, a avaliação dos referidos bens deve ser realizada por oficial de justiça e a análise da possibilidade de penhora deve ser submetida ao exame do juízo de origem, especialmente diante do elevado valor da dívida, do tempo decorrido e dos danos suportados pelo credor.
3. Recurso conhecido e provido.